Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-11.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000282-11.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIANA CRISTINA DE SOUZA CARNEIRO - CPF: 022.982.641-55 (RECORRENTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000282-11.2018.8.11.0001

Origem:

juizado especial DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

FABIANA CRISTINA DE SOUZA CARNEIRO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

30/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – EXONERAÇÃO NO ESTADO GESTACIONAL – LICENÇA MATERNIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em falta de interesse de agir quando a promovente discute seu direito à estabilidade gestacional, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial
de que as servidoras públicas grávidas, ainda que contratadas em caráter temporário e/ou em cargo em comissão têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7.o, inciso XVIII, da CRFB/88, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5.o mês após o parto.

A

proteção à maternidade constitui-se em direito social, enquadrado como direito fundamental, previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal, de modo que a sentença que reconheceu o direito à estabilidade gestacional da promovente deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e reconheceu o direito da autora à estabilidade provisória gestacional desde 15/01/2017 até 05 (cinco) meses após o parto previsto para 26/02/2018, e CONDENAR o reclamado ao pagamento da indenização correspondente ao valor de R$ 22.723,20, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da autora à estabilidade provisória gestacional desde 15/01/2017 até 05 (cinco) meses após o parto previsto para 26/02/2018, e CONDENAR o reclamado ao pagamento da indenização correspondente ao valor de R$ 22.723,20 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada salário,
nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, e EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida nas razões recursais, alegou preliminarmente a ausência de interesse de agir ao argumento
que o trabalho executado tinha natureza jurídico-administrativa, pois firmou contrato com a Administração Pública regulado pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos Estaduais, Lei Complementar no 04/90, instrumentos normativos que não preveem a concessão de licença-maternidade para servidores temporário.

Afirmou que a promovente fora contratada
para atender à necessidade excepcional de interesse público e que
não há que se falar em ressarcimento pecuniário do período não gozado de licença-maternidade, pois este não foi deferido e usufruído pelo simples fato de não existir mais vínculo entre o Estado e a Recorrida.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A parte promovida alega preliminar de ausência de interesse de agir sustentando que a parte promovente possuía contrato temporário que não lhe dá direito à estabilidade, sendo a promovente carecedora de interesse processual.

Em que pese as alegações da parte promovida, entendo que a promovente requer o seu direito a estabilidade gestacional e que o fato de possuir contrato temporário não implica em ausência de interesse e nem afasta a apreciação do poder judiciário em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Colendos Pares;

Trata-se de “ação ordinária de reintegração ao cargo c/c danos morais” proposta por FABIANA CRISTINA DE SOUZA CARNEIRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reintegração imediata a sua função, a declaração da ilegalidade não renovação do seu contrato, bem como o direito a estabilidade provisória em face de gravidez desde a confirmação até 180 (cento e oitenta) dias após o parto, com o percebimento de todas as verbas trabalhistas de sua categoria, alternativamente, em não sendo reintegrada, requer a indenização substitutiva a estabilidade provisória desde a rescisão em 22/12/2018 até 180 (cento e oitenta) dias após o parto, com o devido percebimento de todas as verbas e direitos decorrente do contrato existente entre as partes.

Conforme constou na sentença os documentos carreados aos autos comprovam
que a extinção do contrato deste se deu em 15/01/2018, não tendo a administração interesse na renovação ou nova contratação da requerente. Inobstante, observa-se do documento médico juntado no id. 11752098 que a demandante se encontrava, em 25/11/2017 com 21 semanas e 1 dia de gestação. Logo, se vislumbra que, na data do encerramento contratual, a autora se encontrava grávida e, portanto, detinha o direito à estabilidade provisória.

Coaduno com o entendimento constante na sentença posto que a proteção à maternidade se constitui em direito social, enquadrado como direito fundamental, previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que as servidoras públicas grávidas, ainda que contratadas em caráter temporário e/ou em cargo em comissão têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7.o, inciso XVIII, da CRFB/88, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5.o mês após o parto, vejamos:

EMENTA - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4o, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado decisão monocrática que julgara recursos interpostos contra decisão e acórdão publicados na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de

trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal" (STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 08/09/2014; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA).

Assim, acertada a sentença que reconheceu o direito da promovente a estabilidade gestacional, bem como ao recebimento da indenização pleiteada, não havendo reparos a fazer.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020